Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717079-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDOS: FERNANDO GUERRA ANDRADE, MARLIVIA GUERRA ANDRADE SIMÕES JORGE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe acerca da citação por meio eletrônico e da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. 2. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT reza que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. 4. No caso, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e intimada nos moldes legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte. 5. Diante da ausência de citação em virtude da omissão da autora, apesar das diligências empreendidas e do apoio judicial para a localização dos réus, correta a sentença que extingue o processo nos termos do art. 485, IV do CPC. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 275, §5o, do CPC, defendendo a nulidade do processo, tendo em vista que não houve a intimação dos advogados expressamente indicados pela parte insurgente, de modo que não pode ser penalizada com a extinção do processo, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta afronta ao artigo 275, §5o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e intimada nos moldes legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte.” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003